Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018914-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE SANTANA DA SILVA - CPF: 629.561.831-68 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
ausência
de
falha

na

prestação
do
serviço
).

2.
Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Portanto,
não há motivos para a revogação do referido benefício.

3.
Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023). No
caso
dos autos, o
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante

foi

interrompido

em

razão
da
necessidade
de
manutenção
da rede
elétrica
,
fato

comprovado
pela
parte

reclamada
.
Nessas

situações
, a
Resolução
1.000/2021
prevê
que
o

serviço

deverá
ser
restabelecido

em

até
24 horas (art. 362, IV). Conforme conjunto
probatório
,
a

interrupção

perdurou

por
16h34 (ID 303776980/PJe2,
pág
. 4).
Portanto
,
estando

comprovado

nos
autos que
o

serviço
de
energia

elétrica

foi

restabelecido

dentro
do
prazo

normativo
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018914-41.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JANETE SANTANA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANETE SANTANA DA SILVA
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Noticiou que: a) no dia 15/3/2025, por volta das 18h, a energia de sua residência foi interrompida; b) realizou solicitação à reclamada às 18h34, conforme protocolo no 285662592, sendo informada que o prazo para restabelecimento seria de 4 horas; c) a parte reclamada exigiu que contratasse um eletricista para verificar se havia problema interno, sendo constatado que o problema era na fase neutra do ramal de entrada, de responsabilidade da concessionária; d) a equipe da parte reclamada só compareceu no dia seguinte (16/3/2025), após cerca de 17 horas da primeira solicitação; e) em uma das chamadas foi tratada com falta de respeito por uma atendente. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, conforme artigo 38, da Lei
n.o
9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação na qual a Reclamante JANETE SANTANA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel no dia 15/03/2025 às 18h00min, que perdurou até o dia 16/03/2025, a despeito de estar adimplente com as suas obrigações. In
casu
, a consumidora é usuária direta do serviço de energia elétrica e se viu obrigada a suportar o infortúnio causado pela demora no estabelecimento do serviço essencial. A concessionária por sua vez não trouxe aos autos provas que eximissem as alegações da consumidora, em consonância com o art. 373, II do Código de Processo Civil. Acerca da descontinuidade do serviço, a concessionária não demonstrou estar respaldada em nenhuma das hipóteses que excluem a sua responsabilidade, conforme artigo 3.o, § 3.o da Resolução
n.o
1.000/21 da ANEEL, vejamos: Art. 3o Os direitos e deveres dispostos nesta Resolução não excluem outros estabelecidos na regulação da ANEEL e na legislação.§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ouIII - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.Destarte, o prazo para reestabelecimento do serviço encontra-se disposto no artigo 362, I, da Resolução
n.o
1.000/2021 da ANEEL, litteris:“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; eV - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.Na contestação, sobre os protocolos de atendimento apresentados na exordial, a empresa Reclamada não nega a falta de energia, se limitando a defender que a interrupção perdurou 16 (dezesseis) horas, fato não impugnado pela Reclamante, que na réplica à contestação argumenta que
o
prazo para restabelecimento dos serviços seria de 04 (quatro) horas, o que, como visto acima, não é o caso dos autos.Assim, não se visualiza demora excessiva e/ou desarrazoada para o restabelecimento dos serviços após
a
interrupção e, por consequência, de ato ilícito praticado pela Reclamada, o que justifica
a
improcedência dos pedidos formulados na inicial.A propósito, averbe-se aresto pertinente:EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior
a 24 (vinte e quatro) horas
, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada. Concessionária que não ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religar
a
energia elétrica após a constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário - Desacordo com o que preceitua o art. 362, IV, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10030149320228110010, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja
a
inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, cabendo à parte consumidora, mesmo que minimamente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que
impede
o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.Por derradeiro, no que tange à litigância de má-fé, ressalto que o simples ajuizamento da ação pela parte Reclamante, sem a prova concreta de alteração da realidade dos fatos, não constitui conduta apta a caracterizar as hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil.Isto posto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Submeto o presente projeto de sentença a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei
n.o
9.099/1995.
Weslen
Costa de SouzaJuiz Leigo
VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei
no
9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊAJUÍZA DE DIREITO
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamada

confessou
que a
interrupção

durou

mais
de 16 horas; b)
passou

uma

noite

inteira

sem

energia

em

uma

cidade
com
elevadas

temperaturas

como
Cuiabá; c) o
problema
era simples e de
responsabilidade
da
concessionária
; d) a equipe
demorou

mais
de 10 horas para
ir

até
o
seu

endereço
; e) a
concessionária

possui
equipe que
trabalha

em
regime de
plantão
; f) a
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

configura

falha

na

prestação
de
serviço
; g) o STJ
reconhece
que
quedas

constantes
de
energia

elétrica

ferem a dignidade da pessoa humana. Requereu o provimento do recurso
, para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
bem

como
que
o

recurso

não

observou
a
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025